Tribunal: TJSP
Processo: 1013772-89.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço Telefonia - Ação de Indenização Por Cobrança Indevida c/c Reparação Por Danos Morais – Alega o autor que realizou a portabilidade de sua linha telefônica junto a requerida, que após a efetivação da portabilidade, percebeu que estava sendo cobrado por duas linhas telefônicas, informa que a primeira linha, trazida pela portabilidade foi cancelada, tendo remanescido

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço Telefonia - Ação de Indenização Por Cobrança Indevida c/c Reparação Por Danos Morais – Alega o autor que realizou a portabilidade de sua linha telefônica junto a requerida, que após a efetivação da portabilidade, percebeu que estava sendo cobrado por duas linhas telefônicas, informa que a primeira linha, trazida pela portabilidade foi cancelada, tendo remanescido apenas a segunda linha, que aduz não ter sido contratada, afirma ter sido vítima de fraude - Sentença de parcial procedência - Apelação do autor, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 – Exame: Ausente a violação a direito de personalidade do autor, mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico, inclusive, não houve inserção do nome do autor no cadastro dos inadimplentes - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.